Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVIÁVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em sede de cumprimento de sentença, por meio do qual o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com fundamento no art. 50 do CC/2002. Alegou inexistência de bens da devedora, inatividade da empresa e indícios de confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do CC/2002, notadamente a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcance dos bens dos sócios.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.
4. A mera inexistência de bens em nome da empresa, bem como a alegação de inatividade ou dissolução irregular, não configuram, por si só, o abuso necessário para aplicação da teoria maior da desconsideração.
5. Inexistem nos autos elementos probatórios concretos que evidenciem confusão patrimonial ou utilização da pessoa jurídica para fraudar credores, razão pela qual não se reconhece presentes os requisitos legais para a medida pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a ausência de bens ou a inatividade da empresa.”